Tribunal: TJBA
Processo: 8040652-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040652-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELIO DO CARMO BORGES Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IDENTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a validade de contrato de financiamento como título executivo extrajudicial, independentemente da qualificação completa das testemunhas que o subscreveram. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o instrumento contratual se enquadra como Cédula de Crédito Bancário; e (ii) a ausência de identificação pormenorizada das testemunhas que assinaram o documento particular retira a sua força executiva. III. Razões de decidir 3. O contrato analisado não constitui Cédula de Crédito Bancário, pois não atende ao requisito formal essencial de conter a denominação específica no texto, conforme exige a Lei nº 10.931/2004. 4. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. 5. A legislação processual não exige a identificação por extenso, qualificação completa ou dados pessoais das testemunhas instrumentárias, sendo a rubrica forma válida de assinatura. 6. A falta de identificação das testemunhas não gera nulidade do título, salvo se o executado demonstrar dúvida razoável ou falsidade concreta no documento, o que não ocorreu no caso presente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A ausência de qualificação completa das testemunhas instrumentárias não retira a eficácia executiva de documento particular assinado pelo devedor, sendo a rubrica suficiente para o preenchimento do requisito previsto no art. 784, III, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III; Lei nº 10.931/2004, art. 29, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag nº 276444, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 28.05.2002; TJBA, Apelação nº 8000433-49.2021.8.05.0119, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 24.07.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8040652-65.2024.8.05.0001, em que é apelante HELIO DO CARMO BORGES e apelado(s) DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.